Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS INEXISTENTES. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com danos morais e materiais consistente na contratação de portabilidade de empréstimos consignados não concretizada na qual o autor requereu: i) a rescisão do contrato de portabilidade que teria sido firmado com a requerida Focus Capital; ii) a condenação da primeira requerida na repetição em dobro do valor pago, referente à suposta amortização do contrato anterior, no importe de R$ 15.316,00; iii) a condenação dos requeridos ao pagamento em dobro da diferença das parcelas pagas pelo requerente ao longo dos últimos meses, no valor de R$ 5.808,00; iv) a condenação da primeira requerida ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00; e v) a condenação dos requeridos (Banco Inter S.A., Banco BMG e Banco Pan) ao pagamento de R$ 1.000,00 cada, a título de danos morais.
3. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (ID 47420519) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes (operação no 73473092, firmado em 12.01.2022), por intermédio do primeiro requerido Focus Capital Promotora Eireli, junto ao segundo requerido Banco BMG S.A, bem como dos respectivos débitos, com o consequente retorno das partes ao status quo ante; ii) determinar que o réu Banco BMG S.A., caso esteja procedendo, cesse os descontos indevidos realizados nos contracheques do autor, em relação ao contrato ora declarado nulo, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa correspondente ao dobro de cada desconto indevido que porventura venha a ser realizado; iii) julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em face dos requeridos Banco Intermedium S.A e Banco Pan S.A.; iv) foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Nas razões recursais, o recorrente pleiteia, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela responsabilização objetiva do Banco BMG S.A., argumentando que o pagamento de R$ 7.658,00 efetuado via PIX para a recorrida Focus, deve ser restituído de forma dobrada ao recorrente e não ao Banco BMG S.A. Subsidiariamente requer a condenação do Banco BMG S.A. solidariamente à requerida Focus, à restituição na modalidade simples, tendo em vista o prejuízo material suportado pelo recorrente. Pugna pela restituição em dobro da diferença das parcelas questionadas do empréstimo que continuou pagando. Aduz que as parcelas descontadas em folha são no montante de R$ 1.475,16 e as parcelas acordadas com a requerida seriam de R$ 991,16, resultando na diferença de R$ 484,00 por 6 meses, totalizando R$ 2.904,00 que dobradas somam R$ 5.808,00. Pugna pela procedência da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para reparação dos danos emocionais sofridos (ID 47420535).
5. Contrarrazões do recorrido Banco Inter requerendo o desprovimento do recurso ante a participação do recorrido nas condutas julgadas ilícitas (ID 47420543).
6. Contrarrazões do Banco Pan S.A. suscitando ilegitimidade passiva ante a justificativa de ausência de contrato. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID 4740544).
7. Contrarrazões do BMG S.A. impugnando o pedido de gratuidade de justiça e suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID 4740546).
8. Preliminar gratuidade de justiça. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015). No caso, o recorrente aufere salário abaixo de 5 salários-mínimos e possui débitos de empréstimos no contracheque e no extrato bancário, o que reduz a sua capacidade financeira. Assim, existindo nos autos elementos a deduzir a alegação de hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A. e BMG S.A. - À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao exame do mérito. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, do CDC, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do autor/recorrente, não há indicação de participação dos requeridos Banco Inter e Banco Pan, no contrato firmado junto à primeira recorrida, Focus, seja como intermediário, seja como preposto. Acertada a sentença ao julgar improcedentes os pedidos contra os requeridos Banco Inter e Banco Pan.
11. Responsabilidade objetiva da requerida Focus Capital e do Banco BMG S.A. – Não há qualquer indicação de que o contrato do empréstimo firmado com o mesmo tenha sido fraudulento ou que apresente algum defeito de informação. É, pois, válido, a portabilidade de empréstimo realizada pela primeira requerida e finalizado pelo Banco BMG.
12. De acordo com o contrato de compra de dívida, foi firmado com o requerente portabilidade em que a parcela atual de R$ 1.475,16 no prazo contratual de 95 parcelas passaria a ser cobrado o valor de R$ 991,16 no prazo de 84 parcelas (ID 4740459). O contrato foi intermediado pela financeira Focus sob a condição de depósito prévio de R$ 7.658,00, o qual o requerente efetuou o pagamento via PIX (ID 4740457).
13. Consoante art. 427, do Código Civil: “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”. No mesmo sentido, dispõe o art. 30 do Código de Direito do Consumidor, quando afirma que a oferta veiculada obriga o fornecedor a cumpri-la e integra o contrato que vier a ser celebrado. A artificiosa contratação de novo empréstimo, ao invés da portabilidade, restou cabalmente demonstrada. O próprio banco/réu, após inúmeras reclamações, concordou com o desfazimento do negócio jurídico, estornando o valor depositado na conta da autora, a título de empréstimo. Desse modo, o valor pago de R$ 7.658,00, apesar de ter sido ressarcido no mesmo dia (ID 4740464), deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que inexistente erro justificável. Tendo em vista que o valor de R$ 7.658,00 já foi restituído, resta a devolução de igual montante.
14. O pedido de restituição em dobro da diferença das parcelas questionadas do empréstimo que continuou pagando, no valor de R$ 5.808,00, não merece acolhimento, por ausência de provas aptas à comprovação, devendo ser mantido o entendimento da sentença.
15. Danos morais. Embora incontroversa a ausência de informações claras acerca da contratação realizada, não se mostra evidente a vulneração dos atributos da personalidade do autor por ação ou omissão das requeridas, de ordem a se concluir pela existência de dano moral in re ipsa. Ademais, o autor não demonstrou, de outro lado, nenhum fato mais gravoso capaz de dar ensejo à pretendida indenização por danos morais.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as partes requeridas FOCUS CAPITAL PROMOTORA EIRELI, e BANCO BMG S.A a restituírem à requerente o valor de R$ 7.658,00, em dobro, com correção monetária. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.